Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-57.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

2. Cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia, como no caso, devendo ser mantida a verba indenizatória arbitrada na sentença em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor razoável e proporcional aos danos causados à vítima.

3. Recurso conhecido e desprovido.